Tribunal: STF
Processo: HC 105930
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Fundamentação idônea. Ocorrência. Ordem denegada.



    A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento de requisitos determinados, quais sejam, que o apenado seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades delitivas nem integre organização criminosa.



    No caso, o afastamento da causa de diminuição de pena foi suficientemente fundamentado no fato de que a ora paciente se dedicava às atividades delitivas e participava de organização criminosa.



    Ademais, a via processual do habeas corpus não é adequada ao reexame dos elementos probatórios utilizados pelas instâncias inferiores para afastar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Ordem denegada.